Tribunal: CARF
Processo: 10120.015791/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.015791/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.623 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
JÚLIO ANTÔNIO BOTELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária
para os quais o titular não comprove a origem dos recursos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO DA RENDA. SÚMULA CARF No
26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais do
Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
QUE DETERMINAM A AUTAÇÃO. SÚMULA CARF no 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.015791/2008-25
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.015791/2008-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a agravante
da multa, reduzindo-a ao percentual de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Matheus Soares Leite, André Luis
Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente
justificadamente o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, substituído pela conselheira Monica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
273/282, ano-calendário 2004, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, agravada por não terem sido atendidas as intimações, em virtude de: a)
acréscimo patrimonial a descoberto – omissão de rendimentos tendo em vista a variação
patrimonial a descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado
por rendimentos declarados/comprovados (demonstrativos às fls. 259/262); e b) depósitos
bancários de origem não comprovada - omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou investimento, mantidas em instituições financeiras, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 295/315, na qual alega que somente
tomou conhecimento das intimações quando o auto de infração já havia sido lavrado
(cientificado por edital). Os ARs das intimações receberam assinaturas não dele, mas de pessoas
não ligadas a ele (servidores do escritório de contabilidade que envia suas declarações).
Questiona o arrolamento de bens. Questiona o método utilizado na apuração do aumento
patrimonial mensal e afirma que seus rendimentos decorrem da exploração agropecuária, cuja
apuração é anual. Afirma inexistir aumento patrimonial em 2004, que ocorreu erro do contador.
Alega quebra do sigilo bancário e diz não ser possível o lançamento com base em extratos
bancários.
A DRJ/BSB, julgou procedente o lançamento, conforme Acórdão 03-31.996 de
fls. 342/364, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos
depósitos, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.015791/2008-25

ARROLAMENTO DE BENS.
Não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento manifestar-se
sobre questões relativas ao procedimento de arrolamento de bens.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
OCORRÊNCIA.
São tributados como rendimentos omitidos, a título de acréscimos patrimoniais a
descoberto, quando verificado excesso de aplicações de recursos sobre origens de
recursos, que evidenciam renda auferida e não declarada, não justificados pelos
rendimentos declarados, tributáveis, não tributáveis ou tributados exclusivamente na
fonte.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra do
sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários, dc dados sobre a
movimentação bancária dos contribuintes.
Lançamento Procedente
Cientificado do Acórdão em 26/1/10 (documento de fl. 378), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 22/2/10, fls. 387/408, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega haver falha procedimental, pois os ARs das intimações
foram recebidos por pessoas não ligadas ao contribuinte. Desta forma não foi dado conhecimento
ao contribuinte do início e continuidade do procedimento fiscal. Cita a MP 2158/01, art. 71, § 2o,
afirmando não ser aplicável a penalidade da Lei 9.430/96, art. 44, § 2o (agravamento da multa),
na impossibilidade material de cumprimento da intimação.
Diz que não há prova nos autos de tentativa de intimação do contribuinte em seu
endereço, mesmo o errado, para que fosse possível a intimação por edital. Questiona a juntada
dos documentos dos correios após o comparecimento espontâneo do contribuinte. Afirma ser
ilegal a intimação por edital.
Questiona o arrolamento de bens.
No mérito, questiona o método utilizado na apuração do aumento patrimonial
mensal e afirma que seus rendimentos decorrem da exploração agropecuária, cuja apuração é
anual. Cita a Lei 8.383/91, art. 14. Disserta sobre o fato gerador anual nas atividades
agropastoris. Cita decisão administrativa.
Diz que não houve aumento patrimonial em 2004. Que a transação de aquisição
de uma gleba de terras por R$ 1.600.000,00 foi afirmado erroneamente pelo contador. A
escritura só foi feita para garantir uma dívida que a empresa Têxtil Condor Coton Ltda tinha para
com o recorrente. O cheque de R$ 1.600.000,00 nunca foi depositado. A empresa, sem fundos
para honrar o cheque, passou a escritura da gleba para o nome do contribuinte. Aduz que não há
necessidade de reconhecimento de firmas em contratos particulares, contudo junta agora a via
com todas as firmas reconhecidas na época. Esclarece que o valor de R$ 1.600.000,00 é inferior
ao valor da dívida prevista no contrato, pois concedeu um abatimento no preço. Diz que a dívida
(que surgiu ao longo dos anos anteriores a 2004) está comprovada no ato de confissão de dívida
juntado aos autos, não havendo necessidade de guarda de documentos menores.
A escritura pública de venda e compra indica que a venda foi feita por R$
1.600.000,00, importância que a outorgante vendedora declara já haver recebido em moeda
corrente, do qual dá ao comprador quitação. Desnecessário constar em tal documento todo o
trâmite que se arrastava. A cláusula de retrovenda se encaixa no contrato, pois se a divida fosse
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.015791/2008-25

paga, a empresa teria sua propriedade de volta. Não houve o pagamento inicial de R$
200.000,00.
Alega não ser cabível a apuração do crédito via depósito bancário sem a
comprovação pela fiscalização da efetivação dos gastos. Cita decisões do antigo Conselho de
Contribuintes de 2000, 1988 e 1989.
Argumenta que houve quebra do sigilo bancário. Cita doutrina.
Requer, preliminarmente, a anulação do auto de infração. No mérito, que o crédito
seja desconstituído.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
O recorrente insiste na tese de nulidade por falha nas intimações.
Conforme suficientemente esclarecido no acórdão de impugnação, as intimações
do procedimento fiscal foram enviadas para o domicílio tributário eleito pelo contribuinte, que é
o endereço postal ou eletrônico fornecido para fins cadastrais à RFB. Para o endereço fornecido
foram encaminhados o Termo de Início da Ação Fiscal, as intimações, o auto de infração e
documentos anexos.
A intimação realizada por via postal é considerada feita na data do recebimento
pelo sujeito passivo com prova de recebimento no domicilio tributário eleito, não importando
que o AR tenha sido assinado pro outrem, nos termos do Decreto 70.235/72, artigo 23, inciso II e
§2o, inciso II:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 1° Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
[...]
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.015791/2008-25

IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
Apenas a intimação do auto de infração não foi recebida no endereço indicado e,
por isso, após frustrada a tentativa por via postal, fez-se o edital.
De qualquer forma, sem razão o recorrente ao dissertar sobre a validade da
intimação, pois dentro do prazo de defesa, apresentou impugnação, onde rebate integralmente o
auto de infração. Desta forma, eventual falha existente na intimação, foi sanada pela
apresentação tempestiva da impugnação, convalidando-se os atos anteriormente praticados,
mesmo que apresentassem eventual vício formal.
ARROLAMENTO DE BENS
O arrolamento de bens é medida administrativa para acompanhamento do
patrimônio do sujeito passivo, objetivando-se uma futura satisfação do crédito tributário.
O arrolamento de bens e direitos não possui relação com o processo no qual tenha
sido apurado o crédito tributário, ao qual se aplica o Decreto 70.235/72.
Assim dispõe a Súmula CARF no 109:
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
Sendo assim, nem as delegacias de julgamento da RFB nem o CARF são
competentes para se pronunciar sobre o Termo de Arrolamento de Bens e Direitos.

MÉRITO
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – APD
Alega o recorrente que o acréscimo patrimonial deveria ter apuração anual, pois
todo o seu rendimento decorre de atividade rural. Contudo, não há prova nos autos de tal
afirmação, não sendo possível acolher tal argumento.
No caso, cumpre esclarecer que o lançamento não foi por omissão de rendimentos
de atividade rural, para qual seria aplicada a legislação citada pelo recorrente (Lei 8.383/91), mas
por omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto, cuja apuração é mensal.
Além disso foram considerados nos demonstrativos de fls. 259/262 as receitas e despesas da
atividade rural declaradas.
A legislação tributária define o acréscimo patrimonial a descoberto como fato
gerador do imposto de renda, conforme CTN, art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
A Lei 7.713/88 dispõe que o imposto de renda incide sobre o rendimento bruto
constituído, também, pelos acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados:
Art.3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.015791/2008-25

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, reafirma
que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial não justificado são tributáveis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(grifo nosso)
Os artigos 806 e 807 do mesmo diploma prevê, ainda, que a autoridade fiscal pode
exigir do contribuinte os esclarecimentos necessários acerca da origem dos recursos, sempre que
as alterações declaradas importarem em aumento de patrimônio.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
A única forma do contribuinte não sofrer a tributação citada é ele demonstrar que
os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já tributados, isentos ou
não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, o que não ocorreu.
Para os valores apurados nos demonstrativos de fls. 259/262, o recorrente apenas
contesta a aquisição de bem no valor de R$ 1.600.000,00 na competência outubro/2004, o que
excluiria a apuração de APD nesta competência e em dezembro/2004.
Tal aquisição foi informada na DIRPF ano-calendário 2004, fls. 267/271. Não se
identifica na DIRPF qualquer informação relativa a eventual direito a recebimento de dívidas
relativo a anos anteriores.
Foi apresentado um contrato particular de confissão de dívida, fls. 411/414,
assinado em 6/10/04, no qual a empresa Comercial Têxtil Condor Coton Ltda declara que
adquiriu plumas de algodão do Sr. Júlio Botelho (contribuinte autuado), sendo devedora de R$
2.085.000,00, a serem pagos em parcelas que venceriam em outubro e novembro de 2004,
representadas por notas promissórias. É dada como garantia uma gleba de terras.
Em adendo de fls. 415/416 pactuou-se a substituição das notas promissórias por
um cheque de R$ 1.600.000,00 para 26/12/04, sendo mantida a garantia dada.
A recorrente alega que houve erro do contador ao declarar o bem, que deu um
abatimento no preço, passando a dívida para R$ 1.600.000,00, que o cheque não foi honrado e
que recebeu para pagamento da dívida o imóvel no valor de R$ 1.600.000,00, conforme
escritura, onde consta que o pagamento integral se deu em moeda corrente no país.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.015791/2008-25

Afirma ainda que a dívida surgiu ao longo dos anos anteriores a 2004, contudo tal
fato não restou demonstrado. Não há qualquer menção no contrato de confissão de dívida
que a aquisição do algodão ocorreu em anos anteriores. Também não foi apresentado
qualquer documento, como notas fiscais de vendas do algodão para a empresa que confessa ser
devedora, relativos aos anos anteriores. Verifica-se que não foi declarado na DIRPF, ano-
calendário 2004, qualquer direito relativo a crédito referente a dívidas de terceiros de anos
anteriores.
Ao que tudo indica, considerando a data de assinatura do contrato de confissão de
dívida e seus termos, o algodão foi adquirido em 2004, para pagamento ainda no ano de 2004,
sendo oferecida a gleba de terras como garantia. Como não foi honrado o pagamento da dívida,
foi lavrada a escritura pública passando ao Sr. Júlio Botelho a propriedade da terra. Vê-se,
portanto, que a aquisição do terreno rural, ao final, se deu com a venda de algodão, no montante
de R$ 1.600.000,00.
A discordância dos fatos, desprovida da indicação dos motivos de fato
(devidamente comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação, não pode ser
considerada para afastar o lançamento.
Logo, não há como serem aceitos os argumentos apresentados pelo recorrente,
estando correto o lançamento que apurou acréscimo patrimonial a descoberto.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme CTN,
art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Quanto aos valores dos depósitos bancários de origem não comprovada, diante da
situação fática que se apresenta, nos termos do CTN, art. 142, a autoridade administrativa,
apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei 9.430/96, art. 42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.015791/2008-25

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo
não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova,
individualmente, a origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e,
consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
O recorrente limita-se a alegar que há necessidade de comprovação dos gastos
pela fiscalização e que houve quebra do sigilo bancário. Tais argumentos não podem ser
acolhidos.
Quanto à comprovação dos gastos ou consumo da renda, a Súmula CARF no 26,
assim dispõe:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Quanto ao sigilo bancário, a LC 105/01, assim dispõe:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Assim, valendo-se dessa prerrogativa, pois o sujeito passivo negou-se a apresentar
a documentação solicitada, a fiscalização requereu às instituições financeiras que apresentassem
as informações. Logo, não há que se falar em quebra de sigilo ou prévia autorização judicial.
Sendo assim, correto o procedimento fiscal que apurou o imposto devido com
base na presunção legal estabelecida na Lei 9.430/96, art. 42.
MULTA AGRAVADA
A Lei 9.430/96, art. 44, dispõe que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.015791/2008-25

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1odeste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; [...]
No presente caso, a fiscalização, a partir das informações enviadas pelas
instituições financeiras, já tinha conhecimento dos depósitos e saldos das contas correntes, a
autuada apenas não esclareceu suas origens.
O agravamento da penalidade em 50%, previsto na Lei 9.430/96, art. 44, § 2o,
inciso I, deve ser aplicado nos casos em que o contribuinte deixa de atender à intimação do Fisco
para prestar esclarecimentos, contudo, não se aplica ao caso em que o contribuinte deixa de
apresentar documentos que representam o cerne da autuação acerca da omissão de rendimentos.
A consequência da falta de apresentação da documentação comprobatória da
origem dos recursos utilizados nos depósitos efetuados nas contas-correntes do contribuinte
autuado é o próprio lançamento da infração acerca da omissão de rendimentos, impondo-se a
aplicação da multa de ofício de 75%, mas não enseja seu agravamento em 50%.
Sobre a questão, a Súmula CARF no 133, dispõe:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Sendo assim, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para
75%, excluindo-se o agravamento, nos dois fatos geradores verificados.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir a agravante da multa, reduzindo-a ao
percentual de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.015791/2008-25

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital